Tribunal: STF
Processo: ARE 1600541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por J.A.G.G., M.A.P.S.J. e D.R.A. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Os recursos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO COM EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA DECRETAÇÃO DA REVELIA. PLEITO COMUM AOS APELANTES JHONATHAN, DEUSDETE, ANDERSON E MARCOS. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO CORRETA DO ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACUSADOS QUE, EMBORA CITADOS, DEIXARAM DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE MÁCULA COM A QUAL CONCORREU A PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 565, DO CPP. TESE PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ARGUIÇÃO DE JUNTADA PARCIAL DO CONTEÚDO EXTRAÍDO E QUE O PROCEDIMENTO NÃO FOI CONDUZIDO POR PERITO OFICIAL. APELANTES JHONATHAN, DEUSDETE E MARCOS. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS CAPTADOS OU QUE A DEGRAVAÇÃO SEJA FEITA POR TÉCNICO ESPECIALIZADO. PRECEDENTES. ALEGADA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. PLENA IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL INTERFERÊNCIA OU CONTAMINAÇÃO DA PROVA. PREJUÍZO INOCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. TESE AFASTADA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO (FATO 01). APELANTES DEUSDETE E MARCOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO EXTINTIVO REGULADO PELAS PENAS FIXADAS NA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPRIMENDAS QUE NÃO EXCEDEM A DOIS ANOS. PRESCRIÇÃO QUE OCORRE EM QUATRO ANOS, CONFORME ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. PRAZO SUPERADO. PUNIBILIDADE DOS SENTENCIADOS EXTINTA DE OFÍCIO. PENAS REDIMENSIONADAS. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO AO APELANTE JHONATHAN, SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO TIPO PENAL EM ANÁLISE DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. A COMPROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO FOI EXTRAÍDA DE UM FATO ISOLADO, RESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DA RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DAS CONDUTAS PRATICADAS PELOS RÉUS À ÉPOCA DA PERMANÊNCIA DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COESA. INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO DEIXA QUALQUER IMPRECISÃO CAPAZ DE MACULAR A CONVICÇÃO DO COLEGIADO. NEGATIVA DE AUTORIA INFUNDADA E ALHEIA AOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELANTES JHONATHAN, DEUSDETE E MARCOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. TESE DEFENSIVA DESPROVIDAS DE ALICERCE. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. DOSIMETRIAS. APELANTE JHONATHAN. REFORMA PARA AFASTAR VETORIAL DOS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DOS INCREMENTOS REALIZADOS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. CASUÍSTICA QUE PERMITE A VALORAÇÃO DAS INFRAÇÕES PASSADAS, MESMO QUE ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ESQUECIMENTO, POIS DECORRIDO PERÍODO INFERIOR AO PERMITIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM DE AUMENTO ADOTADO DE FORMA MOTIVADA E EM PARÂMETROS ADMITIDOS PELO STJ E POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PLEITO DE REFORMA DOSIMÉTRICA. APELANTE DEUSDETE. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. VETORIAIS CORRETAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESACOLHIMENTO. ACRIMINADO QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CRISTALINA UNIDADE DE DESÍGNIOS NA PRÁTICA DO FURTO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DO SENTENCIADO NO ALCANCE DO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. COAUTORIA EVIDENCIADA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. APELANTES JHONATHAN E DEUSDETE. DESCABIMENTO. INCULPADOS REINCIDENTES E PORTADORES DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDIÇÕES QUE DETERMINAM E JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. PEDIDO FEITO PELO APELANTE DEUSDETE (SUSTENTAÇÃO ORAL) DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONHECIDO.
RECURSOS DOS APELANTES JHONATHAN ANDREWS GALHARDE E ANDERSON RODRIGUES DA SILVA , CONHECIDOS E DESPROVIDOS; RECURSO DO APELANTE MARCOS AURELIO PIRES DE SOUZA JUNIOR CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO, E DEUSDETE REIS DE AQUINO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal de Jandaia do Sul, que condenou os réus por associação criminosa e furto qualificado.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: a) houve cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia dos quatro apelantes; b) as provas obtidas por meio de interceptação telefônica são válidas, considerando a alegação de nulidade por falta de fundamentação e quebra da cadeia de custódia c) se as condenações merecem ser mantidas; d) as dosimetrias das penas e fixação dos regimes iniciais estão corretas; e) deve ser reconhecida a prescrição retroativa em favor dos apelantes Marcos Aurélio e Deusdete, conforme requerente do Procurador de Justiça (crime do artgio 288 do CP); f) deve ser conhecido do pedido de reconhecimento do princípio da insignificância trazido por ocasião da sustentação oral (Deusdete), acerca do crime de furto qualificado.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em nulidade na decisão que decretou a revelia dos réus/apelantes, eis que foram devidamente intimados para a audiência, e deixaram de comparecer, sendo acertadamente deliberado pelo magistrado a quo sobre a revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.
4. Nos termos do disposto no artigo 367, do Código de Processo Penal, “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”, como foi exatamente o que ocorreu no presente feito.
5. A norma legal, tratada como o princípio do interesse, aplica-se ao apelante que, a despeito de estar ciente da existência da ação penal, bem como da necessidade de comparecimento à audiência de instrução e julgamento, especialmente para a realização de seu interrogatório, perante o Juízo, não compareceu ao ato, mesmo que devidamente intimado.
6. Inclusive, “tendo sido decretada a revelia do réu não há que se falar em necessidade de sua intimação pessoal para os demais atos do processo, nem mesmo para nomeação de novo defensor” (AgRg no RHC n. 115.352/PR, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020).
7. Ademais, “se o réu não foi interrogado, tendo a sua revelia decretada, porque, mesmo sabendo da audiência de instrução a ela não compareceu, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria o direito de ser inquirido. Precedentes" (AgRg no HC n. 544.986/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).
8. Prescindível a transcrição integral das conversas interceptadas, sendo suficiente o registro dos trechos utilizados para o embasamento da denúncia, conforme sólido entendimento doutrinário e jurisprudencial, seja porque inexiste disposição legal expressa neste sentido ou, ainda, porque nenhum óbice foi causado ao exercício pleno do direito de defesa.
9. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser desnecessário que a degravação das interceptações seja realizada por perito oficial, por absoluta ausência de previsão legal nesse sentido na Lei nº 9.296/96.
10. Nenhum aspecto concreto dá origem dúvidas sobre as evidências apresentadas em sede policial e submetidas à perícia serem as mesmas apreendidas na residência do flagrante, de modo que não se pode falar em quebra da cadeia de custódia e consequente absolvição por falta de prova da materialidade.
11. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).
12. “A condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS).
13. Em matéria criminal, segundo a doutrina, existem duas espécies de prescrição: I) a prescrição da pretensão punitiva e II) a prescrição da pretensão executória, sendo que a primeira delas, nos termos do artigo 109, do Código Penal, ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, enquanto a segunda se dá após o trânsito em julgado do decreto condenatório, conforme o disposto no artigo 110, caput, do mesmo codex, que ainda prevê a prescrição superveniente e a retroativa.
14. A par de tudo isso, na espécie, é permitido que o lapso prescricional seja aferido com base na pena definitiva imposta na sentença condenatória, por conta da existência de trânsito em julgado para a acusação, conforme estipulado no artigo 110, §1º, do Código Penal.
15. Os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime tipificado no artigo 288, caput, e artigo 155, §4º, incisos III e IV, todos do Código Penal.
16. Inexiste qualquer impedimento à consideração do relato de agentes públicos que testemunham em Juízo, sob o crivo do contraditório, mormente quando eles acabam por revelar, antes de qualquer antagonismo ou incompatibilidade, absoluta coerência e harmonia com o restante do material probatório.
17. Suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, o presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver a acusada, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível, porquanto a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a convicção deste Órgão Colegiado.
18. O entendimento jurisprudencial consolidado está definido no sentido de que “as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base” (STJ, AgRg no HC n. 809.265/SP, DJe de 23/8/2023). Verifica-se a impossibilidade de aplicar a almejada teoria do esquecimento, isso porque extrai-se da certidão do sistema Oráculo que ambas as ações penais, consideradas na primeira fase, foram extintas há menos de dez anos da prática dos presentes fatos delituosos, não suplantando, assim, o prazo mínimo estabelecido pela jurisprudência para reconhecimento da benesse.
19. Constatado que o apelante não confessou o fato descrito na denúncia, a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código penal, não deve ser aplicada.
20. Como a lei fala em “participação”, não é possível a diminuição da pena do coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.
21. Reconhecimento da prescrição retroativa em favor dos apelantes Marcos Aurélio e Deusdete, acerca do crime previsto no artigo 288 do CP, a pedido da Procuradoria de Justiça, redimensionando as penas.
22. Não foi conhecido do pedido de reconhecimento princípio da insignficância (formulado por ocasião da sustentação oral) pelo apelante Deusdete.
IV. Dispositivo
21. Recursos dos apelantes Jhonatan Andrews Galharde (apelante 01) e Anderson Rodrigues da Silva (apelante 03), conhecidos e desprovidos. Recurso do apelante Marcos Aurelio Pires de Souza Júnior conhecido e desprovido, com medida de ofício (apelante 04) e Recurso do apelante Deusdete Reis de Aquino (apelante 02), conhecido parcialemente, e nesta extensão, deprovido, com medida de ofício.

No recurso extraordinário de J.A.G.G. e M.A.P.S.J. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, XLVI, LIV, LV e LVI, e 93, IX,  da Constituição Federal.
No recurso extraordinário de D.R.A., sustenta-se violação aos arts. 5º, XLVII, “b”,  LIV, LV, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de D.R.A., verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF).
A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.
A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.
A propósito, confira-se o seguinte julgado:

"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).

Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.
Já quanto à insurgência de J.A.G.G. e M.A.P.S.J., no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.242.767/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.134.682/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente